Tribunal: TJMT
Processo: 1018355-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018355-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO), TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 94.813.102/0001-70 (AGRAVANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), MATHEUS KABBAD PRATES - CPF: 017.962.151-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. ARRESTO DE SOJA. TERCEIRO DEPOSITÁRIO. ENTREGA DE PRODUTO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF E ART. 489, §1o, IV, DO CPC. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE QUESTÃO RELEVANTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve determinação para complementação da entrega de soja arrestada, aplicando multa em desfavor de executado, sem enfrentamento específico da alegação de cumprimento integral da obrigação pela agravante, na qualidade de depositária.

II. Questão em discussão:

2. Verificar se a decisão impugnada padece de nulidade por ausência de fundamentação, diante da omissão quanto ao exame de argumentos relevantes capazes de infirmar a conclusão judicial, especialmente sobre a integralidade da entrega e a controvérsia relativa à qualidade do produto.

III. Razões de decidir:

3. A decisão judicial que deixa de enfrentar questão relevante suscitada pela parte, notadamente a alegação de cumprimento integral da obrigação de entrega do produto arrestado, padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

4. Havendo nos autos comprovação documental da entrega da quantidade de produto fixada na decisão judicial e resistência da parte contrária quanto à qualidade do bem entregue, incumbe ao magistrado apreciar expressamente essa matéria, por tratar-se de questão prejudicial à eventual determinação de complementação do arresto.

5. Anulada a decisão agravada, com determinação de retorno dos autos à origem para novo pronunciamento judicial, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"É nula, por ausência de fundamentação, a decisão que determina a complementação de entrega de produto arrestado sem enfrentar tese relevante de cumprimento integral da obrigação e controvérsia sobre a qualidade do bem, violando o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 489, §1o, IV, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJRS, AI 5031196-87.2023.8.21.7000, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 13/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A , contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de
“ação de execução para entrega de coisa incerta”
(Proc. no 1021461-65.2024.8.11.0041), ajuizada pelo agravado AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante e aplicou multa em desfavor do devedor MARLON ENGLER de 1% sobre o valor atualizado da causa, pois, segundo o Magistrado,
“a decisão de ID 180204856 analisou expressamente os efeitos do deferimento da recuperação judicial sobre a presente execução, concluindo pela inexistência de causa suspensiva. Da mesma forma, considerou-se a alegação de quitação e a rejeitou, ainda que com fundamentos diversos dos pretendidos pelo embargante.”
(cf. Id. no 192578751- autos de origem).

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 489, §1o, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF/88, pois não teria apreciado argumentos essenciais da impugnação, notadamente quanto ao cumprimento integral da obrigação fixada inicialmente.

Relata que a ordem de arresto, originada em pedido cautelar ajuizado pela agravada, visava à constrição de 467.594,6 kg de soja, os quais foram, de fato, entregues voluntariamente pela agravante à autora, mediante nota fiscal emitida e juntada aos autos.

Sustenta que a agravada, insatisfeita com a qualidade dos grãos (descontos por umidade, impurezas e avarias), requereu a entrega complementar do alegado “saldo líquido”, resultando na indevida condenação da agravante à complementação do volume, ainda que ela não integre a relação processual originária como parte e tenha agido em cumprimento à ordem judicial.

A agravante refuta a existência de qualquer saldo de produto a ser entregue, reiterando que agiu unicamente como fiel depositária do bem arrestado, sem ter vínculo obrigacional com a exequente.

Atribui à agravada atuação processual de má-fé ao tentar transferir-lhe obrigação que caberia exclusivamente aos executados, extrapolando os limites da decisão original e induzindo o juízo de origem em erro com pedidos sucessivos e contraditórios.

Pede, então, o provimento do recurso, para que
“a) preliminarmente, ser anulada a decisão agravada em que determina à agravante a entrega de “saldo” de produto, por ausência de fundamentação; b) no mérito, ser cassada a decisão agravada na parte em que determina à agravante que e entregue à agravada a quantia de 42.768 Kg de soja, equivalentes a 712 sacas, declarando que a agravante entregou a totalidade do produto que lhe foi ordenada entregar, ou seja, a quantidade de 467.595 Kg de soja, na forma da nota fiscal no 2.820, juntada aos autos..”
, e, de imediato, concessão de efeito suspensivo (cf. Id no 291389890).

Em decisão liminar, foi concedido efeito suspensivo ao recurso (cf. id. n° 291787875).

Em contrarrazões, a parte agravada refutou os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. id. n° 297313854).

A agravada interpôs, ainda, recurso de Agravo Interno contra a decisão que concedeu efeito suspensivo, reiterando a alegação de intempestividade do agravo de instrumento e sustentando que a discussão sobre a quitação do débito principal não interfere na obrigação da depositária de entregar o produto arrestado na quantidade e qualidade adequadas (cf. id. n° 297432873).

Contrarrazões no id n° 302147866.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão central trazida no presente recurso diz respeito à nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, especialmente quanto à alegação da agravante de que já teria cumprido integralmente a obrigação de entrega do produto arrestado.

Inicialmente, afasto a preliminar de intempestividade suscitada pela agravada. Embora a determinação para complementação da entrega do produto tenha sido inicialmente proferida na decisão de id. n° 180204856, datada de 09/01/2025, houve posterior oposição de embargos de declaração pelo executado MARLON ENGLER, os quais foram rejeitados pela decisão agravada (id. n° 192086586).

A decisão agravada não apenas rejeitou os embargos de declaração, mas também reiterou a determinação para que a agravante entregasse o produto arrestado, acrescentando a possibilidade de aplicação de multa e eventual desconsideração da personalidade jurídica em caso de descumprimento. Tais acréscimos configuram inovação na decisão, justificando a interposição do agravo de instrumento contra este último pronunciamento judicial.

Portanto, reconheço a tempestividade do agravo de instrumento interposto.

No mérito, o recurso merece prosperar.

Analisando detidamente os autos, verifico que a agravante, na condição de depositária, juntou aos autos documentação comprobatória da entrega de 467.595 kg de soja à agravada, conforme determinado na decisão judicial que deferiu o arresto. Tal documentação inclui nota fiscal de devolução (cf. id. n° 291403357), que demonstra de forma inequívoca a entrega da quantidade determinada judicialmente.

No entanto, ao determinar a complementação da entrega do produto, tanto na decisão de id. n° 180204856 quanto na decisão agravada (id. n° 192086586), o juízo de origem não enfrentou de forma específica e concreta a alegação da agravante de que já havia cumprido integralmente a obrigação, limitando-se a determinar genericamente que a empresa entregue o produto arrestado no montante correspondente ao do encargo assumido como depositária.

O art. 93, IX, da Constituição Federal estabelece que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. No mesmo sentido, o art. 489, §1o, IV, do CPC dispõe que não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso em análise, a alegação da agravante de que já havia entregue a totalidade do produto determinado na decisão judicial, comprovada por documentação idônea, constitui argumento relevante capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador quanto à necessidade de complementação da entrega.

A questão se torna ainda mais relevante considerando a condição da agravante como terceira na relação processual, que não é parte na execução e que apenas atuou como
depositária
do produto arrestado. Nesse contexto, a determinação para complementação da entrega, sem enfrentamento específico da alegação de cumprimento integral da obrigação, representa gravame injustificado à agravante.

Ademais, verifico que a controvérsia acerca da qualidade do produto e dos descontos aplicados por umidade e impurezas, apontados pela parte agravada, também não foi devidamente enfrentada pelo Juízo de origem, o que reforça a necessidade de sua análise específica, sob pena de grave nulidade.

Trata-se de questão essencial para a definição da obrigação da agravante na qualidade de depositária, que, entretanto, não obteve pronunciamento específico, tendo a r. decisão agravada limitado-se a determinar, de forma genérica, a complementação da entrega, sem explicitar os fundamentos que o levaram a considerar insuficiente a quantidade já entregue.

Assim, ao deixar de enfrentar expressamente tais questões, a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, em violação aos dispositivos legais e constitucionais acima mencionados.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR, SOB PENA DE PENHORA ON LINE.
ANTERIOR PETIÇÃO DOS DEVEDORES ALEGANDO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
DECISÃO DESCONSTITUÍDA
. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. O pedido de cumprimento de sentença objetiva exigir o débito relativo a dívida condominial, cujo saldo ainda existente, segundo entende a parte credora-agravada, é requerido ao juízo a quo.
O magistrado não enfrentou a alegação da parte executada no sentido de integral quitação do débito e de impugnação ao cálculo do saldo remanescente, porquanto determinou o pagamento, sob pena de penhora on line. Decisão judicial que não enfrenta a matéria objeto de impugnação realizada pelos executados-agravantes merece ser desconstituída, de ofício.
Nula toda e qualquer decisão que não contenha fundamentação, conforme artigo 93, IX, da CF.Decisão desconstituída . Observância do princípio da não surpresa.DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM A DECISÃO AGRAVADA E DECLARARAM PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50311968720238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 13/10/2023, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2023)

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para anular a decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, determinando o retorno dos autos à origem para que o juízo se manifeste expressamente sobre a alegação da agravante de que já cumpriu integralmente a obrigação de entrega do produto arrestado, bem como sobre a controvérsia relativa à qualidade do produto e aos descontos por umidade e impurezas.

Em face do provimento do agravo de instrumento para anular a decisão agravada,
julgo prejudicado
o agravo interno interposto pela agravada contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025